Tribunal: TJBA
Processo: 8018127-65.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018127-65.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NADIR FRANCA DA SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO CALMON DE ARAUJO, FABIANA PRATES CHETTO

ESPÓLIO: Espólio de ANTÔNIO CARLOS DE BRITO CHAVES e outros (2)

Advogado(s)
:
RENATO DE OLIVEIRA SANTOS, SORAIA DE NOVAIS BEZERRA, LORHAINE BLANCO DOS SANTOS, VASCO DE PHILADELPHO NEVES, SAWLLO SOUZA FRANCO SANTANA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE REJEITADA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO RECONHECIDA. TEMPESTIVIDADE DO APELO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAR O PAGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de despejo e cobrança de aluguéis proposta pelo recorrido.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existem três questões em discussão: (i) impugnação ao pedido de gratuidade; (ii) nulidade da intimação da sentença; e (iii) possibilidade de juntada de prova documental após a contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Uma vez formulado pedido de gratuidade,
a
apelante
demonstrou que recebe vencimentos líquidos mensais no importe de, aproximadamente, R$
5.700,00
(
cinco mil e setecentos
reais) (ID 70411219),
mas que, além de ter sido diagnosticada com enfermidade grave (ID 70411221), é pessoa idosa com alto custo com despesas ordinárias, como alimentação e remédios de uso contínuo,
e não foram constatados outros elementos aptos a indicar uma possível capacidade financeira da
recorrente
.

4. Uma vez reconhecido o vício de intimação da sentença, feita em nome de advogado diverso, a apresentação espontânea supre a invalidade, devendo ser considerado tempestivo o recurso.

5. Embora seja admitida a juntada de documentos após a contestação, quando assegurado o contraditório e não haja má-fé da parte, a documentação colacionada é insuficiente para fazer prova do pagamento dos aluguéis, posto que apenas representa a compensação de cheques, sem indicação do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO

6. Impugnação ao pedido de gratuidade rejeitada. Apelação conhecida e não provida.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 272, §§5º e 8º, 434, 435 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.093.504/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018127-65.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante NADIR FRANCA DA SILVA e como apelado Espólio de ANTÔNIO CARLOS DE BRITO CHAVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em rejeitar a impugnação ao pedido de gratuidade, conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18